Tribunal: TJSP
Processo: 1028337-02.2019.8.26.0071
Classe: Embargos de Declaração Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Ação monitória - Sentença que julgou improcedente os embargos monitórios - Recurso de apelação da parte ré - Não conhecimento - Ausência de recolhimento tempestivo e correto do preparo recursal - Deserção configurada - Parte autora que alega omissão no v. acórdão em relação aos honorários recursais - Acolhimento - Precedente STJ - Requisitos preenchidos - Honorários

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Ação monitória - Sentença que julgou improcedente os embargos monitórios - Recurso de apelação da parte ré - Não conhecimento - Ausência de recolhimento tempestivo e correto do preparo recursal - Deserção configurada - Parte autora que alega omissão no v. acórdão em relação aos honorários recursais - Acolhimento - Precedente STJ - Requisitos preenchidos - Honorários recursais arbitrados - Embargos acolhidos com efeito infringente.